Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EQUIVOCADO. PAGAMENTO NÃO REVERTIDO PARA A PARTE CREDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a sua intimação para efetuar novo depósito para quitação do débito, no prazo de 10 dias, sendo que posteriormente “poderá realizar as diligências necessárias para localização do depósito feito de forma equivocada ou do seu destinatário, para o devido reembolso”. Alega a parte agravante que efetuou o depósito em juízo da quantia devida, conforme guia emitida na página do Banco do Brasil, sendo que a instituição financeira informou que o valor estava vinculado ao TJSP, sugerindo ao magistrado que oficiasse para aquele tribunal requisitando a transferência de valores para a vara de origem como forma de solucionar o problema. Contudo, assinala que o juízo de origem proferiu decisão determinando novo depósito, e que posteriormente a parte devedora deverá buscar reaver a quantia. Entende que a decisão configura bis in idem, não sendo medida razoável, uma vez que já ocorreu um depósito judicial anterior, sendo que basta a expedição de um novo ofício determinando a transferência da quantia para reaver a quantia a ser entregue ao credor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Depreende-se que o depósito judicial referente ao cumprimento de sentença foi efetuado, por equívoco, de forma vinculada ao TJSP. Ocorre que a parte credora também possui interesse no deslinde da demanda e recebimento do valor da condenação, não sendo razoável impor ao credor aguardar a solução quanto a eventual ressarcimento da quantia objeto de depósito judicial equivocado. Cuida-se de conduta culposa da parte agravante, que preencheu de forma equivocada os dados para emissão da guia de depósito judicial, resultando em depósito errôneo endereçado a convênio firmado com o TJSP, conforme consta no comprovante de pagamento ID 137709543.
V. Aplica-se ao caso concreto o entendimento decorrente da regra exposta no artigo 308 do Código Civil (“O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”). Portanto, não há que se falar em bis in idem, uma vez que o pagamento não foi revertido em favor do credor. Enfim, reitera-se que não cabe ao credor aguardar a tentativa de recuperação da quantia, uma vez que sequer há certeza se o valor será facilmente identificado pelo TJSP e imediatamente revertido ao TJDFT, de modo que cabe à parte devedora efetuar novo pagamento e, posteriormente, buscar o ressarcimento da quantia depositada por equívoco.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.